Tribunal: TJDFT
Processo: 0752542-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. FORO DE ELEIÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1. O agravo interno é considerado prejudicado quando trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento.
2. Ao juiz é permitido declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes se for proposta ação em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei, no caso dos autos, em Alexânia- GO.
3. Inadmissível escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada.
4. Recurso de Agravo interno prejudicado e de Agravo de Instrumento não provido.